Tribunal: TJPA
Processo: 0805327-05.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805327-05.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta pelo Município de Marabá, confirmando a sentença na integralidade. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à destinação dos honorários advocatícios e ao valor da causa na ação de consignação em pagamento.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se os embargos de declaração possuem caráter meramente infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir.

3.

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo e se prestam apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles necessários para fundamentar sua conclusão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

No caso concreto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, uma vez que a destinação dos honorários advocatícios foi expressamente consignada com base no princípio da causalidade.

6.

Quanto ao valor da causa, há incidência de preclusão lógica, pois a parte embargante adotou conduta processual contraditória, defendendo anteriormente a manutenção da sentença e, posteriormente, alegando erro na sua fundamentação.

IV. Dispositivo e tese.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e só podem ser acolhidos para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles necessários para fundamentar sua conclusão, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC e a jurisprudência do STJ.

3.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais que justifiquem a modificação do julgado.

4.

Configura-se preclusão lógica quando a parte adota conduta processual contraditória, inviabilizando a alegação posterior de erro na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

(id. 23967704)

contra o acórdão lançado no id. 23375326, assim ementado:

Ementa
: Direito Tributário. ISSQN. Competência para a cobrança do tributo. Local do estabelecimento prestador. Lei Complementar nº 116/2003.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que determinou a competência do Município de Parauapebas para arrecadação do ISSQN incidente sobre os serviços descritos nos subitens 8.02, 14.01 e 14.02 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o ente municipal competente para arrecadar o ISSQN sobre os serviços prestados, considerando os dispositivos da LC 116/2003.

III. Razões de decidir
3. O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento do prestador, ou, na ausência deste, no local do domicílio do prestador.
4. A análise dos autos não revelou a existência de unidade econômica ou profissional no Município de Marabá, de modo que a competência para arrecadar o ISSQN é do Município de Parauapebas, onde se localiza o estabelecimento prestador.
5. O mero deslocamento da mão de obra não desloca a competência tributária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Inexistindo unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, o ISSQN é devido ao município onde se localiza o estabelecimento do prestador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, arts. 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.079.423/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 15/4/2024.

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração (id. 23967704), alegando, em suma, ter havido omissão/obscuridade no acórdão: a)

a respeito do destinatário dos honorários advocatícios; b)

quanto ao valor da causa na ação de consignação em pagamento.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas, nos ids. 24338939 e 24346044, contrarrazões aos aclaratórios pelo Município de Marabá e pela parte autora, respectivamente.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em omissão/obscuridade no acórdão

a respeito do destinatário dos honorários advocatícios.

É importante pontuar que a decisão embargada é a de desprovimento da apelação interposta pelo Município de Marabá, confirmando a sentença na sua integralidade.

Na sentença, restou consignado,
in verbis
:

Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência CONDENO os entes incompetentes MARABÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observado o art. 85, § 3º, inciso I do NCPC.

Assim, considerando o princípio da causalidade, o destinatário de tal verba cabe à parte consignante.

No que diz respeito à alegação de erro na atribuição ao valor da causa na ação de consignação em pagamento, há incidência de preclusão lógica, pois há conduta processual contraditória, incompatível com posicionamento anterior, em ofensa à cláusula geral de boa-fé processual.

Isso se diz porque o ora insurgente, no id. 9961271, defendeu a manutenção da sentença em todos os seus termos. Logo, não cabe, neste instante processual, sustentar tese que deveria ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tinha para se manifestar nos autos.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/04/2025